Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO ENTENDIMENTO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte embargante alegou que o acórdão é omisso, de forma que, a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No caso dos autos, o acórdão que analisou o apelo entendeu que o termo final da indenização seria a data da desocupação do imóvel. Opostos Embargos de Declaração pela ora embargada, foi proferido novo acórdão entendendo pela ocorrência de obscuridade e sanando o vício, mas mantendo o entendimento anterior.
2.1. Não tendo havido alteração significativa do julgado, nem mudança de entendimento, incabível a concessão de efeitos infringentes. Contradição inocorrente.
3. O argumento de que a reintegração não ocorreu com a desocupação do imóvel já foi analisado no acórdão que analisou a apelação interposta, sendo cabível nova análise nesse momento processual, mesmo porque a via estreita dos Embargos de Declaração não permite a rediscussão da matéria.
4. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido.